Tribunal: TJDFT
Processo: 0001187-61.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciadas a autoria e a materialidade do roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo pelos depoimentos seguros e convincentes das vítimas, bem como pelos respectivos Autos de Reconhecimento de Pessoa, nos moldes do art. 226 do CPP, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 157, § 2o, II, e § 2-A, I, do Código Penal.
2. A apreensão e perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, se sua utilização resta suficientemente demonstrada pelas demais provas, sobretudo nas declarações contundentes das vítimas.
3. Recurso conhecido e desprovido.